Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019074-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[Ringo registrado(a) civilmente como SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (EMBARGANTE), Ringo registrado(a) civilmente como SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BORGES & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 15.962.897/0001-01 (EMBARGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Do cotejo das alegações dos Embargantes com o acórdão invectivado, não há qualquer contradição para ser sanada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valeram destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado desfavorável, o que não se admite, sobretudo porque o ponto acoimado de contraditório inocorre na espécie.

Ficou consignado no Acórdão que os Requeridos, ora Embargados, foram condenados, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos Autores/Embargantes, no percentual de 10% do valor da causa (R$ 30.500,00), por meio da sentença proferida em
23/11/2010
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico.

Outrossim, conforme afirmação dos próprios Recorrentes, o Banco do Brasil, em
26/12/2011
, efetuou o pagamento de R$ 3.894,03 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e três centavos), referente à condenação.

Logo, considerando a data do depósito do valor executado (26/12/2011), bem como o valor da condenação imposta aos Recorridos (10% do valor da causa – R$ 30.500,00), chega-se à conclusão que o Banco Embargado quitou a obrigação, não havendo falar em pagamento de parte da dívida, como insiste em afirmar os Autores/Embargantes.

Os Embargos Declaratórios manejados com o intuito de prequestionar não podem se desviar dos limites da regra processual civil, pois o prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer apenas a discussão e deliberação da matéria versada, exatamente como se deu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1019074-79.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Sival Pohl Moreira de Castilho E Sival Pohl Moreira de Castilho Filho
em virtude do Acórdão proferido por esta Turma que, à unanimidade, rejeitaram as preliminares e julgaram improcedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória manejada em desfavor da empresa
Borges & Souza Ltda.
e do
Banco do Brasil S/A.

Inconformados, os Embargantes alegam que o
decisum
é contraditório pois não levou em consideração que o devedor Banco Do Brasil S/A, pagou apenas parte do débito, isto é R$ 3.894,03 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e três centavos), ficando os devedores inadimplentes quanto ao débito remanescente.

Sustentam, ainda, que pretendem prequestionar a matéria, a fim de possibilitar futura interposição de Recurso nas Cortes Superiores.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 50690984.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020